Tribunal: TJSP
Processo: 1002736-46.2015.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Depósito Elisivo
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Pedido de falência baseado em impontualidade injustificada da devedora (Lei no 11.101/05, art. 94, I) – Sentença de improcedência fundamentada na irregularidade do protesto – Inteligência da súmula 361 do STJ e da súmula 52 do TJSP – Pedido instruído com contrato de confissão e parcelamento de dívida acompanhado de instrumento de protesto com identificação do recebedor – Inadimplência

Ementa:
Pedido de falência baseado em impontualidade injustificada da devedora (Lei no 11.101/05, art. 94, I) – Sentença de improcedência fundamentada na irregularidade do protesto – Inteligência da súmula 361 do STJ e da súmula 52 do TJSP – Pedido instruído com contrato de confissão e parcelamento de dívida acompanhado de instrumento de protesto com identificação do recebedor – Inadimplência confessada – Presença dos requisitos formais autorizadores do decreto de quebra, com base na impontualidade – Sentença reformada para decretar a falência da ré – Ônus sucumbenciais invertidos – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002736-46.2015.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante
MOTORQUE INDÚSTRIA MECÂNICA E COMÉRCIO LTDA, é apelado
LAMY QUÍMICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso, com determinação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002736-46.2015.8.26.0681 Louveira
Voto no 14759
Apelação Cível no 1002736-46.2015.8.26.0681
Apelante: Motorque Indústria Mecânica e Comércio Ltda
Apelado: Lamy Química Ltda
Comarca: Louveira
Juiz (a): Camila Corbucci Monti Manzano
Pedido de falência baseado em impontualidade
injustificada da devedora (Lei no 11.101/05, art. 94, I)
Sentença
de
improcedência
fundamentada
na
irregularidade do protesto Inteligência da súmula 361
do STJ e da súmula 52 do TJSP Pedido instruído com
contrato de confissão e parcelamento de dívida
acompanhado
de
instrumento
de
protesto
com
identificação do recebedor Inadimplência confessada
Presença dos requisitos formais autorizadores do
decreto de quebra, com base na impontualidade

Sentença reformada para decretar a falência da ré
Ônus sucumbenciais invertidos Recurso provido, com
determinação.
Trata-se de apelação interposta contra
a r. sentença (fls. 570/571), de relatório adotado, que julgou
improcedente o pedido de falência deduzido por Motorque Indústria
Ltda. em face de Lamy Química Ltda. e condenou a autora ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
fixados, por equidade, em R$ 2.000,00.
Foram rejeitados os embargos de
declaração opostos pela autora (fls. 590/592) que apelou (fls.
595/603) a sustentar a regularidade do protesto que possui certidão
do tabelião dotada de fé pública; a prescindibilidade de protesto
especial (para fins falimentares), sendo exigida apenas a
identificação do recebedor da notificação, conforme entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002736-46.2015.8.26.0681 Louveira
sumulado (súmula 361 do STJ; súmulas 41 e 52 do TJ/SP). Requereu
a reforma da sentença para que seja acolhido o pedido de quebra.
Contrarrazões (fls. 607/624).
É o relatório.
A apelante ingressou com pedido de
falência em face da apelada fundado em impontualidade injustificada
(Lei no 11.101/05, art. 94, I), diante do inadimplemento parcial do
débito (R$ 595.000,00) representado pelo “instrumento de confissão
e parcelamento de dívida” pactuado entre as partes (fls. 15/19).
A r. sentença recorrida julgou
improcedente o pedido, fundamentada na existência de vício nos
protestos por falta de identificação do recebedor nele indicado
consignando ainda, que a ação foi proposta mais de quatro anos do
vencimento da dívida.
Pois bem!
O artigo 94, inciso I, da Lei no
11.101/05 estabelece os requisitos objetivos para decretação da
falência por impontualidade, ao dispor que: “Será decretada a
falência do devedor que sem relevante razão de direito, não paga, no
vencimento, obrigação líquida, materializada em título ou títulos
executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40
(quarenta) salários mínimos na data do pedido de falência”.
Nesse
sentido,
Sérgio
Campinho
ensina que “o sistema do patrimônio deficitário, revelado por um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002736-46.2015.8.26.0681 Louveira
desequilíbrio entre ativo e passivo, sendo aquele insuficiente para
cobrir as dívidas do empresário, vem perdendo, ao longo do tempo,
espaço nas legislações para servir de base aÌ configuração da
insolvência do devedor. A Lei n. 11.101/2005, tal qual jáì o fazia o
Decreto-Lei n. 7.661/45, adotando um sistema misto, utiliza-se da
impontualidade do devedor e da enumeração legal de atos para
gerar a presunção de insolvência. (...) a impontualidade, capaz de
gerar a presunção de insolvência, amparando a pretensão de se
requerer e ver decretada a falência do devedor empresário, não eì a
simples falta de pagamento de uma obrigação. A lei exige, além do
vencimento da obrigação, quando, então, passa a ser exigível, a
concorrência de certas condições para restar caracterizada, a
saber: a) obrigação liquida; b) materializada em título ou títulos
executivos protestados; c) soma que ultrapasse o equivalente a
quarenta salários mínimos na data do ajuizamento do pedido; d)
inexistência de relevante razão de direito a amparar o não
pagamento.” (Curso de direito comercial Falência e recuperação de
empresa, 8a edição, Editora Saraiva, 2017).
Sobre as condições impostas pela
legislação falimentar, o mesmo doutrinador explica que
“A liquidez da obrigação resulta da
certeza quanto aÌ sua existência e da determinação de seu objeto. A
certeza da existência da obrigação reclama, como princípio geral,
título escrito (...) o conceito de certeza não cede diante da
possibilidade de haver sobre a dívida eventual questionamento do
devedor. (...) a obrigação líquida, de natureza pecuniária, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002736-46.2015.8.26.0681 Louveira
encontrar-se assentada em título ou títulos que legitimem ação de
execução. Dessa conjugação resulta que o título falência, o qual
serve de fundamento ao pedido de falência, eì aquele que reflete um
título executivo que corporifica obrigação pecuniária líquida
reclamável na falência. (...) A impontualidade do devedor pressupõe,
como visto, o não pagamento de obrigação pecuniária líquida
reclamável na falência, constante de título executivo, vencida e
exigível, sem que se verifique relevante razão de direito. Mas para
que o credor esteja legitimado a requerer a falência do devedor,
impõe a lei, em complementação conceitual ao sistema da
impontualidade, a sua prova publica, oficial e solene que, a teor do
direito positivado, sóì se faz pelo protesto do título falência. Exige-se
uma interpelação prévia e formal do devedor, a fim de caracterizar o
não pagamento da obrigação líquida, constituindo-o em mora, sem o
que não restaraì caracterizada a sua impontualidade falimentar. (...)
Inovando, ainda, na caracterização da impontualidade falimentar, o
inciso I do art. 94, além de exigir o protesto do título ou de cada
título falencial que embasa o pedido, reclama, concorrentemente,
que o valor do título ou o somatório de seus valores ultrapasse o
equivalente a quarenta salários mínimos, calculados na data do
respectivo ajuizamento”.
Respeitado o entendimento do D.
Juízo de origem, verifica-se que o pedido falimentar com base na
impontualidade injustificada da apelada (art. 94, inciso I, da Lei no
11.101/05) preenche os requisitos objetivos legais.
A inadimplência é confessada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002736-46.2015.8.26.0681 Louveira
apelada e há obrigação líquida representada pelo instrumento de
confissão de dívida (não prescrito), cuja quantia supera o valor
correspondente a 40 salários mínimos.
Além disso, verifica-se do instrumento
de protesto endereçado à apelada a identificação da pessoa que o
recebeu e número do RG correspondente (Fernanda Jesus da Silva
RG 41.225.766 SSP/SP fls. 20), em observância à procedibilidade
do ato conforme enunciam as súmulas 361 do C. Superior Tribunal
de Justiça (“A notificação do protesto, para requerimento de
falência de empresa devedora, exige a identificação da pessoa que a
recebeu”) e 52 deste Tribunal de Justiça (“Para a validade do
protesto basta a entrega da notificação no estabelecimento do
devedor e sua recepção por pessoa identificada”).
A respeito da procedibilidade do ato
esclarecem os enunciados das súmulas 361 do C. Superior Tribunal
de Justiça (“A notificação do protesto, para requerimento de
falência de empresa devedora, exige a identificação da pessoa que a
recebeu”) e 52 deste Tribunal de Justiça (“Para a validade do
protesto basta a entrega da notificação no estabelecimento do
devedor e sua recepção por pessoa identificada”).
Fabio Ulhoa Coelho, ao referir-se à
exigência de identificação do recebedor do protesto no caso de
pedido falimentar com fulcro no artigo 94, inciso I, da LRF, destaca
que:
“Não existe, em suma, um protesto
específico para fins falimentares, como destacado no item anterior;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002736-46.2015.8.26.0681 Louveira
mas não produzirá os efeitos de provar formalmente a
impontualidade injustificada o protesto cujo instrumento não
identificar, com precisão, a pessoa a quem a notificação foi
entregue.” (Comentários à Lei de Falências, São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais; 12a ed.; 2017; p. 359/360).
No mesmo sentido leciona Manoel
Justino Bezerra Filho:
“Depois de alguma discussão, o STJ
acabou fixando o entendimento de que o protesto especial de que
fala a lei é aquele no qual se exige a identificação do recebedor do
aviso de protesto, mesmo que por simples anotação do nome e
número do RG da pessoa. O STJ sumulou esse entendimento sob o n.
361, em 23.09.2008.” (Lei de Recuperação de Empresas e Falências,
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 12a ed., 2017, p. 287).
O entendimento jurisprudencial sobre
o tema não discrepa, conforme se verifica, por exemplo, dos julgados
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal de
Justiça de São Paulo, a saber:
“AGRAVO RETIDO Valor da causa Equívoco na
indicação
Pedido da autora para adequação no
momento do recolhimento do preparo recursal Custas
iniciais recolhidas com base no valor correto Má-fé
não verificada Erro material corrigido Inteligência
do art. 259 IV do Código de Processo Civil de 1.973,
vigente à época
Inconformismo da requerida, que
insiste na deserção em razão do recolhimento do preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002736-46.2015.8.26.0681 Louveira
a menor Descabimento Circunstâncias dos autos que
permitem concluir pela existência de mero erro material
Decisão que autoriza a correção do valor da causa
para que represente o proveito econômico discutido nos
autos mantida Agravo desprovido.
APELAÇÃO Pedido de falência Extinção sem análise
de mérito em primeiro grau com argumentos voltados à
irregularidade no recebimento do protesto Não há que
se confundir a expressão “identificação da pessoa que a
recebeu”, contida na Súmula n. 361 do STJ, com a
necessidade de “intimação do representante legal da
devedora” Situação, entretanto, na qual não há sequer
indicação da pessoa que recebeu as notificações de
protesto Decisão de extinção mantida, com fundamento
diverso Apelo improvido.
Dispositivo
Negam provimento aos recursos”.
(Apelação no 1004601-29.2015.8.26.0318; 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Relator: Des. Ricardo
Negrão; Data do julgamento: 10.04.2017) grifo não
constante do original;
“FALÊNCIA. DECRETO À LUZ DO ART. 94, INC. I,
DA
LEI
No
11.101/2005.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
QUANTO
À
ENTREGA
DOS
PROTESTOS.
PEDIDO
IRREGULAR.
QUEBRA
AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
Falência. Decreto à luz do art. 94, inc. I, da Lei no
11.101/2005. Impontualidade. Protestos. Ausência de
juntada de recibo de entrega dos protestos. Ofensa às
Súmulas de nos 52 e 361, respectivamente do Tribunal e
do STJ. Irregularidade do pedido. Quebra afastada.
Recurso provido”. (AI no 2232326-39.2016.8.26.0000; 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Relator: Des.
Carlos Alberto Garbi; Data do julgamento: 30.07.2017);
“Pedido de falência baseado em impontualidade.
Decisão que determinou emenda da inicial ao
fundamento de que o protesto que embasa o pedido
falimentar não cumpre os requisitos legais. Agravo de
instrumento da autora. Ausência de identificação da
pessoa que recebeu o título protestado. Súmula 52 deste
Tribunal e Súmula 361 do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002736-46.2015.8.26.0681 Louveira
Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido”. (AI no
2257052-77.2016.8.26.0000; 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Relator: Des. Cesar Ciampolini;
Data do julgamento: 26.07.2017);
“APELAÇÃO. Pedido de decretação de falência,
fundado na impontualidade (Lei n. 11.101/05, art. 94, I).
Instrumento de protesto. Existência de vícios formal.
Súmulas 361 STJ e 52 TJSP. Necessidade de
identificação
pessoal
do
recebedor
do
protesto.
Inexistência no caso. Honorários de sucumbência fixados
em 20% sobre o valor da causa. Redução devida. Pedido
de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Acolhimento. Impossibilidade de retroagir à época da
sentença. Eficácia ex nunc. Sentença parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido”. (AP no
1002053-09.2015.8.26.0681; 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Relator: Des. Hamid Bdine; Data do
julgamento: 18.10.2017).
No C. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
o entendimento é o mesmo, a saber:
“COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PEDIDO
DE
FALÊNCIA.
PROTESTO. CHEQUE. INTIMAÇÃO FEITA A PESSOA
NÃO IDENTIFICADA. IRREGULARIDADE DO ATO.
DECRETO-LEI N. 7.661/1945, ART. 11. EXEGESE.
CARÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO. CPC, ART. 267, VI.
I. Inválido é o protesto de título cuja intimação foi feita
no endereço da devedora, porém a pessoa não
identificada, de sorte que constituindo tal ato requisito
indispensável ao pedido de quebra, o requerente é dele
carecedor por falta de possibilidade jurídica, nos termos
do art. 267, VI, do CPC.
II. Embargos de divergência conhecidos e providos”.
(EREsp 248143/PR; Relator: Ministro Aldir Passarinho
Junior;
Segunda
Seção;
Data
do
Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002736-46.2015.8.26.0681 Louveira
13/06/2007).
Ademais, é opção do credor ajuizar
pedido de falência, desde que preenchidos os requisitos previstos na
Lei 11.101/05, ou execução singular. Essa opção encontra amparo na
Súmula 42 deste C. Tribunal de Justiça, a saber: “A possibilidade de
execução singular do título não impede a opção do credor pelo
pedido de falência”.
Sobre o tema, ainda, registre-se
precedente desta C. Câmara, a saber:
“FALÊNCIA - Insurgência quanto à utilização do
procedimento falimentar com intuito de “cobrança
forçada”
e
irregularidade
do
protesto
especial
Impropriedade - Exegese das Súmulas n. 42 e 41 desta
Corte - Sentença de quebra mantida Agravo improvido
por este capítulo recursal. AGRAVO DE INTRUMENTO
- Falência decretada com base na impontualidade de
título de executivo extrajudicial (CCB) - Art. 94, I da Lei
n. 11.101/2005 - Minuta recursal que pretende afastar o
decreto de quebra sob fundamento de inexigibilidade do
título - Notícia trazida em contraminuta recursal acerca
da
sentença
declaratória
julgada
improcedente,
mantendo a exigibilidade do título e regularidade do
protesto - Requisitos legais para o decreto falimentar
presentes - Decisão de quebra mantida por seus próprios
fundamentos - Agravo desprovido. Dispositivo: Negam
provimento ao recurso, mantendo o decreto de quebra e
revogam o efeito suspensivo.” (Agravo de instrumento no
2059323-43.2016.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Negrão,
j. 30/10/2017).
No mais, a falta de identificação e/ou
interesse das testemunhas que subscreveram o instrumento de
confissão de dívida não o torna nulo, sendo tal circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1002736-46.2015.8.26.0681 Louveira
relevante apenas se alegado vício de consentimento ou falsidade
documental, o que não se verifica no caso dos autos.
Consideradas essas circunstâncias, é
imperiosa a reforma da r. sentença recorrida para julgar procedente o
pedido inicial e decretar a falência de LAMY QUÍMICA LTDA. e,
por conseguinte, inverter os ônus sucumbenciais, determinando-
se ainda, que as providências previstas no artigo 99 da Lei no
11.101/2005 sejam adotadas pelo D. Juízo de origem.
Pelo
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso, com determinação.
MAURÍCIO PESSOA
Relator